Tribunal: TJSP
Processo: 2023285-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO NA POSSE NO IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023285-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Juquiá, em que é agravante
AGROPECUÁRIA ZEINEDDINE LTDA, é agravado JOÃO GOMES TOBIAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023285-90.2020.8.26.0000 -Voto no 31695
2
Agravo de Instrumento no 2023285-90.2020.8.26.0000
Agravante: AGROPECUÁRIA ZEINEDDINE LTDA
Agravado: João Gomes Tobias
Comarca: Juquiá
Voto no 31695
AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO NA POSSE NO IMÓVEL
OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA
MEDIDA DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 56 (dos
autos de origem) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a
reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.
Sustenta a recorrente, em suma, que o invasor foi notificado em
21.08.2019 para entrega do imóvel (fls. 48/46), mas não o fez. Pondera que houve a
comprovação da propriedade do imóvel e, tendo ocorrido a notificação para
desocupação, comprovado ficou o esbulho. Requer seja dado provimento ao recurso
para reintegração de posse do imóvel ou, alternativamente, para que seja designada
audiência de justificativa.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de Processo
Civil/2015, uma vez que o recurso reúne condições de julgamento nos moldes do
artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023285-90.2020.8.26.0000 -Voto no 31695
3
juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui, tão somente o
preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o qual
autoriza o Magistrado, a requerimento da parte, conceder a tutela de urgência
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito a
justificar a concessão da tutela antecipada que se reveste de caráter excepcional e,
por isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa
avaliação dos interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Instruída a inicial com a prova (a) da posse; (b) do esbulho praticado
pelo réu e sua data; bem como (c) da continuidade da perda da posse, está autorizado
o Magistrado a deferir liminarmente a reintegração pleiteada pelo autor.
No caso em exame, contudo, não obstante tenha comprovado a
condição de proprietária tabular do imóvel, mediante juntada das matrículas
imobiliárias, a agravante confessa não ter a posse direta sobre o bem pelo fato de ter
celebrado comodato verbal com o agravado, não sendo possível afirmar quais os
exatos contornos do negócio.
É o que basta tornar controvertido o alegado esbulho possessório,
mesmo em face da notificação extrajudicial promovida em face do agravado.
E nesse cenário, de dúvida acerca da efetiva materialização do
esbulho possessório, mostra-se temerário autorizar liminarmente a pretendida
reintegração de posse, sobretudo diante do evidente perigo de dano reverso que se
extrai da desocupação forçada do bem no qual reside o agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023285-90.2020.8.26.0000 -Voto no 31695
4
Isto posto o indeferimento da tutela era medida de rigor.
Cabe observar, que a questão poderá ser melhor avaliada e revista
durante a instrução processual.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator